Tribunal: TJES
Processo: 5013214-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013214-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTOS CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013214-33.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BRUNO SANTOS CAMPOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

BRUNO SANTOS CAMPOS interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA, nos autos de AÇÃO
INDENIZATÓRIA
movida
p
elo mesmo
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
a qual julgou
extinto o processo, sem análise de mérito, em razão da litispendência com o mandado de segurança n. 0020606-60.2017.8.08.0000, cujo acórdão ainda não transitara em julgado, seja do período compreendido entre 02.08.2017 a 08.12.2021, seja do período que antecede a propositura do
mandamus
.

Em suas razões recursais (ID 6111538) alega o autor, que em cumprimento a decisão proferida no mandado de segurança n. 0020606-60.2017.8.08.0000, o TJ-ES realizou todo os atos do processo promocional e promulgou os seus resultados por meio do ato n. 348/2018, com a ressalva de que os efeitos financeiros apenas seriam aplicáveis após o reequilíbrio da gestão fiscal, tendo essa sido alcançada.
Diferentemente do alegado pelo recorrido, busca com a presente demanda apenas o recebimento dos efeitos financeiros derivados do cumprimento do ordenado em sede de mandado de segurança, não havendo que se falar em coisa julgada ou litispendência. Dessa forma, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido a indenizar o mesmo dos efeitos financeiros da promoção funcional concedida através do ato n. 348/2018, desde julho de 2017 até a data de sua exoneração do cargo efetivo de técnico judiciário – técnico em eletrotécnica, com reflexo nas demais vergas e direitos inerentes ao cargo.

Em suas razões contrarrazões (ID 6111541) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, primeiramente, i) que fora declarada a constitucionalidade do art. 1º, da lei estadual n. 10.470/2015, à unanimidade pelo STF; ii) é incontroverso nos autos a aquisição da capacidade orçamentária pelo TJES para pagamento das promoções de seus servidores em 2017, sendo vedado o pagamento de forma retroativa por usurpação da coisa julgada da decisão proferida pelo STF; iii) o prequestionamento referente a reserva de plenário, em observação ao art. 97 da CF, à súmula vinculante n. 10 do STF e ao estabelecido no tema 93 do STF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Diferentemente do que restara consignado no Acórdão proferido no mandado de segurança n. 0006008-38.2016.8.08.0000, que restabeleceu “... os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração...
”, no julgamento do mandado de segurança n. 0020606-60.2017.8.08.0000, o Egrégio TJES determinou que o processo de promoção fosse deflagrado,
mas suspendeu expressamente os efeitos financeiros da progressão
, senão vejamos (verbis):

“EMENTA: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ¿ INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ¿ OMISSÃO IDENTIFICADA ¿ ILEGALIDADE ¿ VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS ¿ SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS ¿ POSSIBILIDADE ¿ SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 ¿ No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2017, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

2 ¿ Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos.

3 ¿ Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

4 ¿ Segurança parcialmente concedida para, ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015.

5 ¿ Agravo interno julgado prejudicado.

(TJES - 0020606-60.2017.8.08.0000, Mandado de Segurança, Relatora: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento: 18/10/2018, Data da Publicação: 25/10/2018)”

Dessa forma, em obediência a decisão proferida em sede de mandado de segurança, que determinou o respeito integral ao disposto no art. 1º da Lei estadual nº 10.470/2015, não haveria que se falar em cobrança dos valores retroativos da promoção de 2017.

Contudo, não é o que o recorrente pleiteia nos autos, mas sim o recebimento das diferenças a partir do período compreendido entre 02.08.2017 a 08.12.2021, ou seja, a partir
do reequilíbrio financeiro orçamentário do TJ-ES, fato reconhecido pelo próprio recorrente em suas contrarrazões recursais, afirmado que se trata de questão incontroversa nos autos.

Nesse diapasão, não está ocorrendo cobrança de valores em dissonância ao que preceitua o
art. 1º da Lei estadual nº 10.470/2015,
eis que não se está cobrando em sua integralidade valores de forma retroativa, mas, a partir do momento em que houve o reequilíbrio econômico financeiro do orçamento do Egrégio TJ-ES, o que é perfeitamente plausível.

Pequeno reparo faço no lapso temporal pretendido pelo recorrente, eis que consta do ato que a promoção restara efetivada em 24.10.2017, razão pela qual a cobrança
dos efeitos financeiros do ato
deve ser efetivada a partir do indicado período.

Não há que se falar em litispendência, ou, ainda, ausência de trânsito em julgado do mandado de segurança, a impossibilitar o pagamento, considerando que o pedido de cobrança é consubstanciado no ato n. 348/2018 (ID 6111361), que restara devidamente implementado e passa a produzir efeitos financeiros a partir do reequilíbrio da gestão fiscal do poder judiciário,
que concretamente há muito restara efetivado, conforme reconhece o próprio Estado recorrido
.

P
or fim, não há ofensa ao princípio da reserva de plenário, haja vista que no microssistema dos juizados especiais não há previsão legal (lei 9.099/95) ou regimental para que processos possam ser levados para o Plenário da Turma para julgamento quanto ao reconhecimento incidental da inconstitucionalidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença impugnada e julgar
parcialmente
procedentes os pedidos autorais
para condenar o requerido ao pagamento ao autor das diferenças remuneratórias derivadas da promoção com base no ato n. 348/2018, no período entre 24.10.2017 a 08.12.2021,
com a incidência da
correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)